Tribunal: TJSP
Processo: 1014029-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
MANDATO. Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Sentença de improcedência do pedido. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada juntamente como mérito. Teoria da Asserção. Conjunto probatório que não demonstra a prestação dos serviços de acompanhamento administrativo perante o INPI. Insuficiência da prova. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo

Ementa:

MANDATO. Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Sentença de improcedência do pedido. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada juntamente como mérito. Teoria da Asserção. Conjunto probatório que não demonstra a prestação dos serviços de acompanhamento administrativo perante o INPI. Insuficiência da prova. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.